Tribunal: TJPA
Processo: 0810009-50.2025.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810009-50.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: LUCAS BENTES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento a agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, cassando decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA. O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades, por ausência de enfrentamento das teses relativas à distinção entre revolvimento probatório e aplicação de direito superveniente, bem como quanto à competência do juízo da execução para aplicar o Tema 506 e declarar a extinção da punibilidade com base no art. 107, III, do CP. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento ou, se conhecidos, pelo improvimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o v. acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade.

4. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma lógica e fundamentada a tese posta, concluindo pela impossibilidade de aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 506 em sede de execução penal, nos casos de condenação por tráfico de drogas, por demandar reavaliação do conjunto fático-probatório e ofensa à coisa julgada.

5. O dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 não obriga o julgador a responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões determinantes da decisão.

6. A oposição dos embargos, na espécie, revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza do recurso.

7. A rejeição dos aclaratórios não impede o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário, sendo suficiente a interposição do recurso com apontamento de violação ao art. 619 do CPP para fins de prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 107, III; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STJ, AgRg no REsp 1.902.294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/03/2021; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800934-41.2022.8.14.0501, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800100-43.2023.8.14.0003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lucas Bentes da Silva em face do v. acórdão de ID 30194148, proferido pela e. 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, na 17ª Sessão de Julgamento Presencial, realizada em 23/09/2025, que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, cassando decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, afirmando que o colegiado não teria apreciado de forma específica a distinção entre revolvimento probatório e aplicação de direito superveniente, nem a competência do juízo da execução para aplicar o Tema 506 e reconhecer a extinção da punibilidade com base no art. 107, III, do Código Penal. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso das matérias suscitadas (ID 30490522).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, pelo seu improvimento (ID 31003475).

É o relatório

Sem revisão, com fundamento no art. 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão de ID 30194148, afirmando que não teria havido enfrentamento específico sobre a distinção entre revolvimento probatório e aplicação de direito superveniente, nem quanto à competência do juízo da execução para aplicar o Tema de Repercussão Geral nº 506 e declarar a extinção da punibilidade com base no art. 107, III, do Código Penal.

De plano, não se verifica a presença de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada (art. 619 do CPP). O v. acórdão embargado enfrentou de forma clara e lógica a controvérsia posta, assentando a impossibilidade de aplicação do Tema 506 em sede executória, quando a condenação decorre do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por implicar reavaliação do contexto fático-probatório e consequente violação à coisa julgada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado embargado:

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FUNDADA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 506, NA FASE EXECUTÓRIA, EM CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão que extinguiu a punibilidade do apenado com fundamento no Tema de Repercussão Geral nº 506, embora a condenação tenha se dado com base no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a cassação da decisão por afronta à coisa julgada. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do agravo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o Tema de Repercussão Geral nº 506, do STF, em sede de execução penal, para desclassificar condenação por tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal e, com isso, extinguir a punibilidade do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Tema de Repercussão Geral nº 506 trata da atipicidade penal da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando a substância apreendida for
cannabis sativa
(maconha), não alcançando o crime de tráfico dessa substância. 4. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha fixado a presunção relativa de que a posse de até 40 gramas de maconha se destina a consumo pessoal, tal parâmetro constitui critério objetivo de julgamento próprio da fase de conhecimento. Sua aplicação é estranha à fase de execução justamente porque depende de avaliação do contexto fático, sendo possível tanto a condenação por tráfico em quantidades inferiores ao limite quanto a conclusão de atipicidade em quantidades superiores, a depender das provas. 5. Extrapola, assim, a competência do juízo da execução penal, por violação à coisa julgada material, a reavaliação das provas do processo de conhecimento, que levaram à condenação do apenado por tráfico, a fim de desclassificar a sua conduta para posse destinada ao consumo pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O Tema de Repercussão Geral nº 506 não autoriza a desclassificação da condenação por tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal em sede de execução penal.” (TJPA, Agravo de execução penal nº 0810009-50.2025.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/09/2025)

A fundamentação adotada pelo e. colegiado foi suficiente e coerente, evidenciando o raciocínio entre o princípio e o desfecho da decisão, inexistindo qualquer ambiguidade que comprometa a sua compreensão.

Cumpre destacar que o dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não obriga o julgador a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, mas apenas a expor de modo fundamentado as razões determinantes da conclusão adotada, entendimento reafirmado pelo Pretório Excelso no Tema de Repercussão Geral nº 339.

Constata-se, portanto, que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, buscando reverter o entendimento jurídico consolidado, o que é vedado em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

Dessa forma, não havendo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativa a rejeição destes embargos, sendo certo que se a parte discorda do convencimento judicial, há de manejar o recurso adequado.

Para arrematar, colaciono os seguintes arestos desta e. Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do CPP. 4. Na espécie, é nítida a pretensão do embargante de buscar o rejulgamento da causa, situação inadmissível em sede de aclaratórios, diante da ausência das omissões apontadas no acórdão impugnado (...) (TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800934-41.2022.8.14.0501, Rel. Des. Kedima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21/08/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, conforme art. 619 do Código de Processo Penal. 4. O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de insuficiência de provas, destacando a harmonia entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, e o conjunto probatório robusto que ampara a condenação. 5. A irresignação do embargante tem nítido caráter infringente e não demonstra qualquer vício que autorize a oposição dos aclaratórios. 6. A matéria apontada como omissa foi devidamente enfrentada no voto condutor do Acórdão recorrido, inexistindo necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento (...) (TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800100-43.2023.8.14.0003, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30/06/2025).

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria para viabilizar a remessa de recurso especial ou extraordinário, é certo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, violando-se o artigo 619, do CPP. Nessa linha:

Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619 do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1 .022 do CPC), a fim de permitir que o órgão julgador analise a (in) existência do vício assinalado e, acaso constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes. (AgRg no REsp 1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018) (STJ, AgRg no REsp 1902294/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/03/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025